Tribunal: TJDFT
Processo: 0730666-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730666-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGENES ZORTEA AGRAVADO: FLAVIO QUIRINO PEREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIOGENES ZORTEA (demandante), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto em face de FLAVIO QUIRINO PEREIRA DE OLIVEIRA, processo n. 0706434-23.2022.8.07.0001, na qual assim decidiu acerca do pedido de reiteração automática da penhora por via do sistema SISBAJUD, ID 204050162 da origem: “Em 25 de agosto de 2020, foi lançado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em parceria com o Banco Central e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), que substituiu o anterior BacenJud, visando imprimir celeridade, expansão e criação de novas ferramentas de auxílio ao Poder Judiciário. Concluída a fase de implantação, adaptação e ajustes, recentemente restou disponibilizada aos usuários a reiteração automática de bloqueios, criando a possibilidade de o Juiz definir um período para a incidência diária do bloqueio, até que a ordem seja integralmente satisfeita. Trata-se de relevante inovação, pois no antigo sistema (BacenJud) o Juiz precisava emitir manualmente novas ordens de penhora eletrônica, até que todo o valor fosse bloqueado. Importante destacar que o novo sistema apenas admite a renovação da ordem de bloqueio pelo prazo de até trinta dias, de modo que não há se falar em "penhora permanente". Contudo, é preciso pontuar que na nova sistemática ainda permanece grande parte do trabalho efetivado com destacamento dos escassos e caros recursos materiais e humanos disponíveis à Justiça, uma vez que a inserção das informações no sistema, a consulta constante às respostas, eventual intimação do devedor e análise das impugnações e pedidos de levantamento continuam sendo feitas individualmente, de modo que tais pedidos devem ser analisados caso a caso, com razoabilidade e devidamente justificados, impondo o seu indeferimento quando as razões apresentadas forem genéricas e diligências anteriores demonstrarem que há grande probabilidade de a diligência ser inútil. Ou seja, a ferramenta é promissora para a efetivação da tutela, mas extremamente dispendiosa à Justiça, o que não afasta a necessidade de justificativa do credor em relação ao período proposto para a diligência. Na espécie, o credor formula requerimento genérico, sem qualquer justificativa para a adoção da reiteração "teimosinha" pelo período indicado, de modo que INDEFIRO o requerimento. Entretanto, considerando o disposto nos artigos 835 e 854 do Código de Processo Civil e o lapso temporal desde a última diligência, DEFIRO excepcionalmente nova penhora eletrônica em contas de titularidade do executado, por intermédio do sistema Sisbajud, do valor de R$ 447.561,34. Ressalta-se que consta nos autos pesquisa recente nos sistemas Renajud e Infojud (ID no 197994963). Aguarde-se a resposta do sistema Sisbajud.” Inconformado, o demandante recorre. Aduz que a execução se realiza no interesse do credor, e que a única maneira de alcançar o crédito perseguido é por uso das ferramentas de busca de patrimônio, como é o caso do SISBAJUD. Assevera que “A automação das ordens de bloqueio de valores para pagamento de credores, de modo que ao invés de tentativa única, a busca é feita reiteradamente por 30 dias seguidos (com a ampliação para 60 dias já implementado, conforme previsto pelo CNJ) pela parceria firmada entre o CNJ e o Banco Central.” Ao final requer liminarmente a tutela de urgência, para que seja deferida a pesquisa ao sistema SISBAJUD, com repetição automática por 30 (trinta) dias. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo devidamente recolhido (ID 62014684). É o que basta para a análise da liminar. Decido. Neste momento incipiente, a análise se restringe ao pedido da liminar. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo uma análise superficial, a apropriada a este juízo de cognição sumária, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar reclamada, uma vez que preservado o crédito perseguido, assim como não há notícia de iminente ato judicial tendente a extinguir o processo, nem tampouco se anuncia próxima a prescrição. A hipótese permite aguardar a decisão colegiada. Ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se Brasília, 26 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator